Tribunal: TJSP
Processo: 2019628-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cobrança. Expedição de ofício a Susep – Superintendência de Seguros Privados. Indeferimento. Agravo de instrumento. Requisição de informações aos órgãos oficiais. Impossibilidade de obtenção das informações pelo particular diretamente. Necessidade de expedição de ofício pelo Juízo. Precedente do STJ. Jurisprudência do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2019628-43.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos,
em
que
é agravante NOBLEZA NAVIERA S/A
ARMADORES MARÍTIMOS NESTE ATO REPRESENTADA POR
ATLAS MARITIME LTDA., é agravado LATIN AMERICAN
DISTRIBUITION S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43859
Agravo de Instrumento No: 2019628-43.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Nobleza Naviera S/A Armadores Marítimos Neste Ato
Representada Por Atlas Maritime Ltda.
Agravado: Latin American Distribuition S/A
Cobrança. Expedição de ofício a Susep

Superintendência de Seguros Privados. Indeferimento. Agravo de instrumento. Requisição de informações aos órgãos
oficiais. Impossibilidade de obtenção das
informações
pelo
particular
diretamente.
Necessidade de expedição de ofício pelo
Juízo. Precedente do STJ. Jurisprudência do
TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuidam os autos de agravo de instrumento
interposto por Nobleza Naviera S/A Armadores Marítimos
contra Latin American Distribuition S/A buscando a reforma
da r.decisão que indeferiu a expedição de ofício à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), afirmando ser
de responsabilidade do exequente a pesquisa de bens [fls.
25]. Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
Cuidam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por Nobleza Naviera S/A Armadores Marítimos
contra Latin American Distribuition S/A. A agravante busca a
reforma da decisão que, em sede de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à
Susep
Superintendência de Seguros Privados, visando a
busca de ativos da executada.
A decisão encontra-se assim exarada:
“Fls. 134/135: Indefiro. Não há nem mesmo
indício da existência de bem passível de constrição, necessário
a movimentar a máquina judicial em favor do credor.
Localizar bens do devedor passíveis de penhora inda é ônus
do credor. As formas de intervenção do Poder Judiciário nessa
questão - até pelas limitações estruturais - são aquelas já
previstas em lei ou regulamentos (Bacenjud, Renajud e
Infojud). Qualquer outra medida deverá ser buscada pela
própria parte. Aguarde-se o exequente dar andamento no
processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, arquivem-
se os autos, ficando suspensa a presente execução. Intime-se.”
[fls. 25].
Insurge-se a exequente buscando a reforma da
r. decisão para permitir a providência requerida.
O recurso é provido. Explica-se.
Em que pese o entendimento do d. Magistrado
do feito, justifica-se a requisição pleiteada porque, muito
embora a agravante não tenha logrado êxito em localizar
bens passíveis de penhora, é perfeitamente possível a
obtenção de resultado diverso junto à Susep, conforme
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É
impossível
ao
particular
requisitar,
diretamente, a informações de órgãos públicos ou empresas
estatais a respeito de terceiro, em razão de disposições
legais ou normativas aplicáveis àqueles que deveriam prestá-
las que garantem o sigilo das informações.
A concessão de tal providencia permite que o
direito da parte se viabilize frente às normas burocráticas
das repartições administrativas, até porque não tem a
recorrente outro meio de obter a informação que não seja
pela requisição judicial.
Ademais,
há
interesse
público
relevante,
consubstanciado no “caráter público do processo (cf. RSTJ
21/298, 34/294 e 36/213)” [cf.extinto 1o TACSP, A.I. n.
621.223-5 SP j. 9.3.95 Rel. Juiz Campos Mello].
O STJ já decidiu que “Em face do interesse da
Justiça na realização da penhora, ato que dá início à
expropriação forçada, admite-se a requisição à repartição
competente do imposto de renda para fins de localização de
bens do devedor, quando frustrados os esforços desenvolvidos
nesse sentido. Cada vez mais se toma consciência do caráter
público do processo, que, como cediço, é instrumento da
jurisdição" [STJ-RSTJ 21/298].
Com igual sentido, pronunciou-se o Tribunal
de Justiça bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUTADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG, À
BRASILPREV E À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO
JUDICIAL DE VALORES RELATIVOS A SEGUROS, PLANOS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO (LC N.o 105/2001).
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CABIMENTO. É cabível a expedição de
ofícios para obter informações relativas à existência de
seguros, previdência complementar e título de capitalização
ante a impossibilidade material de a exequente obtê-las per si
porque elas estão protegidas por sigilo estabelecido pela Lei
Complementar n.o 105/2001, ainda mais porque infrutíferas
as inúmeras diligências realizadas para localização de bens
da
executada.
Recurso
provido. [TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241045-05.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/02/2020].
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Pretensa expedição de ofício ao Banco Central do Brasil
(BACEN) com a finalidade de obter informações e posterior
bloqueio de valores remetidos ao exterior Impossibilidade
Pedido fundado em meras suposições, incapazes de respaldar
pedido dessa amplitude Ademais, trata-se de medida ainda
impossível de ser cumprida, uma vez que envolve a soberania
de outro país, jurisdição, forma de cumprimento da ordem
etc. Decisão mantida Recurso não provido, nessa parte.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Infrutíferas as
diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pretensa expedição de ofícios à CETIP, SUSEP e
BM&FBOVESPA Possibilidade Penhora que pode recair sobre
planos de previdência privada, ações e ativos financeiros -
Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas
com a intervenção do Poder Judiciário Decisão reformada -
Recurso provido, nessa parte. [TJSP; Agravo de Instrumento
2262196-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/02/2020].
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Pretensa expedição de ofício ao Banco Central do Brasil
(BACEN) com a finalidade de obter informações e posterior
bloqueio de valores remetidos ao exterior Impossibilidade
Pedido fundado em meras suposições, incapazes de respaldar
pedido dessa amplitude Ademais, trata-se de medida ainda
impossível de ser cumprida, uma vez que envolve a soberania
de outro país, jurisdição, forma de cumprimento da ordem
etc. Decisão mantida Recurso não provido, nessa parte.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Infrutíferas as
diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis

Pretensa expedição de ofícios à CETIP, SUSEP e
BM&FBOVESPA Possibilidade Penhora que pode recair sobre
planos de previdência privada, ações e ativos financeiros -
Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas
com a intervenção do Poder Judiciário Decisão reformada -
Recurso provido, nessa parte. [TJSP; Agravo de Instrumento
2262196-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/02/2020]
Em razão disso, deve-se ordenar, por ofício,
que sejam prestadas as informações pretendidas junto à
Susep.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Na hipótese de interposição ou oposição de
recursos contra esta decisão, ficam as partes intimadas, a
partir da publicação, a se manifestarem expressamente, na
petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à
forma de julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal,
publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde
26 de setembro de 2011.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica